Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-62.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004782-62.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
MAURICIO DA SILVA CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004782-62.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 36.551
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004782-62.2019/50000
EMBARGANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
EMBARGADA: Maurício da Silva Chagas
COMARCA: Barueri 2a Vara Cível
Embargos de declaração. Tarifa de inserção de gravame
eletrônico. Contrato firmado antes de 25/02/2011. Abusividade
afastada. REsp no 1.639.320/SP. Embargos acolhidos.
VOTO n° 36.551
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em ação revisional de contrato de
leasing, reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de inserção
de gravame.
Embarga a Ré alegando que a
cobrança é viável no caso, pois o contrato foi celebrado em junho
de 2009.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Com razão a Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004782-62.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 36.551
3
Consoante entendimento fixado nos
REsp no 1.639.320/SP, processados pelo regime dos recursos
repetitivos, deve ser reconhecia a “abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.”.

No caso, o contrato foi firmado em
10/06/2009 e a tarifa fixada em R$ 37,82, do que resulta a licitude
de sua cobrança.
Ante o exposto, acolhem-se os
embargos para afastar a abusividade da tarifa por inserção de
gravame.
Pedro Baccarat
Relator